Tribunal: STF
Processo: ADI 4927
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão. Pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae. Presença dos requisitos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999. Pedido deferido. 



    Referente à Petição/STF nº 1415/2021 (evento 61):



    Vistos etc.



    1. Requer a admissão no feito, na qualidade de amici curiae, o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (SINDIRECEITA) (Petição nº 1415/2021).



    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pelo(a) relator(a), nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    Na medida em que tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Impõe-se o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que emerge dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 8.868/1999 e 138, caput, do Código de Processo Civil quando conferem poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado a tanto.



    No dizer do Ministro Celso de Mello, a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo à habilitação nessa condição.



    4. In casu, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, os requisitos legais, consideradas as justificativas apresentadas e amplitude da representatividade da entidade requerente.



    Defiro, pois, o pedido, facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito.



    À Secretaria para a inclusão do nome do interessado e patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora